Tribunal: TJMT
Processo: 1028128-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pelas recuperandas/embargantes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028128-30.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma

Julgadora
:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte
(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE),
CONDOMÍNIO CIVIL ELDORADO
- CNPJ: 01.054.399/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTOS DO RELATOR.

E M E N T A

Direito
Processual Civil. Embargos de
Declaração
.
Inexistência
de
omissão
,
contradição

ou

obscuridade
.
Tentativa
de
rediscussão
de
matéria

já

decidida
.
Rejeição
.

I. Caso
em

exame

1. Embargos de
Declaração

interpostos

pelas

recuperandas
/
embargantes
contra
acórdão
que
negou

provimento

ao

agravo

interno
,
mantendo

decisão

monocrática
que
desproveu

agravo
de
instrumento
, e
ratificou

o
decisum

de
primeiro

grau
que
rejeitou

a

impugnação

por

elas

ofertada
, para
garantir
a
manutenção
do
crédito
da
empresa

credora

na

classe

quirografária
.

2.
Alegação
de
omissão

na

análise
de
pontos

relativos
à
atualização
de
crédito

conforme
o Plano de
Recuperação
Extrajudicial (
PRExtra
),
necessidade
de
prova

pericial
e
condenação

em

honorários

advocatícios
.

II.
Questão

em

discussão

3. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
decisão

embargada

padeceu
de
omissão

ao

não

enfrentar

todos

os

argumentos

suscitados

pelas

embargantes
.

III.
Razões
de
decidir

4.
Não

há

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
a ser
suprida
no
acórdão

recorrido
.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do
mérito
,
sendo
claro o
objetivo
da
parte
de
reexaminar
a
matéria

já

devidamente

decidida
.

5. A
condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

em

impugnação
de
crédito
no
âmbito
de
recuperação
judicial é
adequada
,
conforme

preliminar

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça,
sendo

devida

em

razão
da
litigiosidade
da
demanda
.

IV.
Dispositivo
e
tese

6. Embargos de
Declarações

rejeitados
.

Tese
de
julgamento
:

"
Os
embargos de
declaração

não

são

meio

adequados
para a
rediscussão
de
questões

já

apreciadas
,
quando

não

há

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
no
acórdão

impugnado
."

__________

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 1.022; Lei
nº
11.101/05,
arts
. 7º, §2º e 49.

Jurisprudência

relevante

relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
12.04.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.232.651/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida
-se de
Recurso
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto

por

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
e
outras
(Grupo Colombo) contra o v.
acórdão
da 1ª Câmara de
Direito
Privado, que
nos
autos do
Recurso
de
Agravo
Interno
interposto

nos
autos do
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento
nº 1028128-30.2023.8.11.0000,
oriundo
dos autos do
incidente
de
Impugnação
à
Relação
de
Credores
nº 1010872-82.2022.8.11.0041,
apresentado

pelas

ora

embargantes

em
face do
CONDOMINIO CIVIL ELDORADO
, e
distribuído

por

dependência

aos
autos da
Recuperação
Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, à
unanimidade
,
negou

provimento

ao

recurso

interposto

pelas

ora

embargantes
, para
confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação

ofertada

pelas

recuperandas
/
embargantes
, a
fim
de
determinar
“
a
manutenção
do
crédito
de CONDOMÍNIO CIVIL ELDORADO no
quadro
de
credores

(...),

pelo
valor de R$ 444.383,30 (
quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três
reais e
trinta
centavos),
na

classe

quirografária
” (cf. Id. nº 209162193).

As
embargantes

sustentam
a
omissão
da
decisão

embargada
, “
especialmente

quanto
(
i
)
ao

critério
de
atualização
do
crédito
, que
deve

seguir
o
quanto

fixado
no Plano de
Recuperação
Extrajudicial (
PRExtra
) do Grupo Colombo, (
ii
) à
necessidade
de
instauração
da
fase

instrutória
para fins de
produção
de
prova

pericial

contábil
, (
iii
)
além
de
ter

reconhecido
que a
pretensão

tramita

entrono
de
uma

impugnação
de
crédito

regida
pela LFRE, tendo
aplicado
a
condenação

sucumbencial
,
indevida

nesta

espécie
processual
”.

Pedem
,
então
, o
acolhimento
dos embargos de
declaração
, para que
sejam

sanados

os

vícios

indicados
(cf. Id.
nº
244973186).

Nas
contrarrazões
, o
embargado

refuta

os

argumentos

recursais
e
torce
pela
rejeição
dos
aclaratórios
(cf. Id. nº 247498664).

A d.
Procuradoria
-Geral de Justiça
opina
pela
rejeição
dos embargos de
declaração
(cf. Id.
nº
247660682).

É o
relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Conforme
relatado
, as
recuperandas
/
embargantes

queixam
-se da
decisão
que
negou

provimento

ao

recurso

por

elas

interposto
, para
manter

inalterada
a r.
decisão

proferida

nos
autos do
incidente
de
Impugnação
à
Relação
de
Credores
nº 1010872-82.2022.8.11.0041,
apresentado

pelas

recuperandas
/
agravantes
/
embargantes

em
face de
CONDOMINIO CIVIL ELDORADO
, e
distribuído

por

dependência

aos
autos da
Recuperação
Judicial

nº
1004477-45.2020.811.0041,
rejeitou
a
impugnação

ofertada

pelas

recuperandas
/
agravantes
/
embargantes
, a
fim de confirmar a manutenção do crédito da embargada no quadro de credores
,
pelo
valor de R$ 444.383,30 (
quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três
reais e
trinta
centavos),
na

classe

quirografária
.

No
presente

recurso
de embargos de
declaração
,
defendem
a
existência
de
omissão

quanto

ao

critério
de
atualização
do
crédito
, que
deve

seguir
o
quanto

fixado
no Plano de
Recuperação
Extrajudicial (“
PRExtra
”) do Grupo Colombo; a
necessidade
de
instauração
da
fase

instrutória
para fins de
produção
de
prova

pericial

contábil
,
além
de
ter

reconhecido
que a
pretensão

tramita

em

torno
de
uma

impugnação
de
crédito

regida
pela LFRE, tendo
aplicado
a
condenação

sucumbencial
,
indevida

nesta

espécie
processual”, o que
deve
ser
sanado

nos

presentes

aclaratórios
.

Objetivamente
,
não

há

omissão
a ser
suprida
no
julgado
,
nem
a
necessidade
de
considerações

adicionais

ou
, de outro modo, de
qualquer

espécie
de
completo

às

razões

decisórias
, as quais
contêm

didática

exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão

decisória
,
abordando
e
abrangendo

todos

os

pontos

necessários

ao

desate
da
controvérsia

recursal
, inclusive com
expressa

manifestação

acerca
dos
tópicos

aqui

renovados

pelas

recuperandas
/
embargantes
;
na

verdade
, basta
rápida

leitura
das
razões

destes

declaratórios
para se
verificar
que as
recuperandas
/
embargantes

objetivam

única
e
exclusivamente

externalizar
o
seu

descontentamento
e
discordância
com o
desfecho

decisório
,
como

evidencia
o
fato
de que,
sem

sequer

tentar

disfarçar
a
sua

desfaçatez
, para
fundamentar
o
cabimento
dos
declaratórios
,
afirmam
a
omissão
da
decisão

sobre

todos

os

pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento
,
passando
a
repetir

os

mesmíssimos

argumentos

já

delineados

anteriormente

nos
autos, com a
óbvia

finalidade
de
buscar
a
reavaliação
da
matéria
,
ou

seja
,
tentam

forçar
que
ocorra
um novo
julgamento
da
questão
, e
não

propriamente
o
saneamento
de
falta

ou

insuficiência
a
respeito
de
ponto

realmente

pertinente
à
controvérsia

recursal
, o que,
por

si

só
,
diante
do claro
desvirtuamento
do
instrumento
processual,
impõe
a
pronta

rejeição
dos
presentes
embargos
declaratórios
.

Vislumbra
-se do
acórdão

embargado
que a
pretensão
das
embargantes

quanto
à
necessidade
de
atualização
do
crédito
sub judice
nos

termos
do
PRExtra
,
sequer

chegou
a
ultrapassar
o
juízo
de
admissibilidade

em

primeiro

grau
ante o
fenômeno
da
preclusão
, é um tanto
quanto

óbvio
,
ao

menos
do
ponto
de vista
jurídico
, o
porquê
de
não

ter

havido
pronunciamento
acerca
do
mérito
da
questão
,
sendo
o
silêncio
do
julgado

sobre

os

motivos

invocados
pela
parte
para
convencer
de que
sua

pretensão

merecia
ser
acolhida
é pura e simples
decorrência

lógica
do
desfecho

decisório

adotado
para o
caso

concreto
,
ou

seja
,
ainda
que se
pudesse

falar

em

omissão
(o que
não
se
pode
,
não

juridicamente

falando
), seria o
caso
de “
omissão

deliberada
e
proposital
”,
decorrente
do
próprio

sistema

jurídico
-processual que
rege
a
matéria
.

Ratifico
,
por

fim
, a
conclusão
de que é
possível
e
cabível

na

hipótese
dos autos a
condenação
das
recuperandas

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

sucumbenciais
, pois
“é
impositiva
a
condenação

aos

honorários
de
sucumbência

quando

apresentada

impugnação

ao

pedido
de
habilitação
de
crédito

em

sede
de
recuperação
judicial
ou

falência
,
haja
vista a
litigiosidade
da
demanda
”
(STJ - Quarta
Turma
-
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020), tendo
em
vista que o art. 5º, caput e
inciso
II, da Lei n. 11.101/2005
estabelece

que “
não

são

exigíveis
do
devedor
,
na

recuperação
judicial
ou

na

falência
: (...) as
despesas
que
os

credores

fizerem
para
tomar

parte

na

recuperação
judicial
ou

na

falência
, salvo as
custas

judiciais

decorrentes
de
litígio
com o
devedor
”
,
ou

seja
,
conforme

claramente

dispõe
a lei de
regência
, a
condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

sucumbenciais

em

incidentes
de
habilitação

ou

impugnação

ao

crédito
é
cabível

na

hipótese

em
que
instaurado
o
litígio
no
processo
, o que se
dá
a
partir
do
momento

em
que
há
um
“
conflito
de interesses
qualificado

por

uma

pretensão

resistida
”
(cf.
clássica

lição
de CARNELUTTI), o que, no
caso
,
deu
-se com a
objeção
do
credor
/
agravado
à
pretensão
das
Recuperandas
/
agravantes
/
embargantes
de
reduzir
o valor do
crédito
de
sua

titularidade
no QGC, de modo que,
diante
do
princípio
da
causalidade
,
aquele
que
perdeu
a
disputa

deve

arcar
com
os

ônus

da

sucumbência
.

Essa é a
tranquila
e
iterativa

orientação
da
jurisprudência
de ambas as
Turmas
de
Direito
Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda
Seção
do STJ
firmou

entendimento
no
sentido
de que no
incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba

honorária

quando

houver

impugnação
,
pois

presente
a
litigiosidade

na

demanda
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.”

(STJ - Quarta
Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.651/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
julgado

em
13/11/2023,
DJe
de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A
manutenção
de
algum

argumento
que,
por

si

só
,
sustenta
o
acórdão

recorrido

torna

inviável
o
conhecimento
do
apelo
especial,
atraindo

a

aplicação
do
enunciado
n. 283 da
Súmula
do Supremo Tribunal Federal. 2. De
acordo
com
a

orientação
do Superior Tribunal de Justiça,
não

há

como

acolher
a
pretensão

recursal
que
demande
o
reexame
dos
aspectos

fáticos
e
probatórios
da causa e/
ou

a

interpretação
de
cláusulas

contratuais
, com vistas a
modificar
a
conclusão

exarada

pelo
Tribunal de
origem
, ante
os

óbices

dispostos

nas

Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Ademais
, "é
impositiva
a
condenação

aos

honorários
de
sucumbência

quando

apresentada

impugnação

ao

pedido
de
habilitação
de
crédito

em

sede
de
recuperação
judicial
ou

falência
,
haja
vista a
litigiosidade
da
demanda
" (
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020). 4.
Não

merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa

prevista
no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015,
porquanto

esta

não
é
automática
,
não
se
tratando
de
mera

decorrência

lógica
do
desprovimento
do
agravo

interno

em

votação

unânime
. 5. Segundo
orientação

desta
Corte,
não

haverá
a
majoração
de
honorários
de
sucumbência

prevista
no art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
do
julgamento
de
agravo

interno

ou
embargos de
declaração
. 6.
Agravo

interno

improvido
.”

(STJ - Terceira
Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado

em
13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

Com
efeito
, a
decisão

embargada

não

padece
de
nenhuma
macula
passível
de ser
tratada

nesta
via
recursal
, e
não

só

isso
,
também

permanece

infenso

às

críticas

recursais
,
assim
, se as
embargantes

não

concordam
com a
análise
,
interpretação

ou

conceitos

jurídicos

aplicados
, e
desejam

rediscutir
a
fundamentação

decisória
,
devem

fazê
-lo
por

meio
do
recurso

cabível
, e
não
via embargos de
declaração
,
já
que
o

inconformismo

ou

discordância
da
parte

não

caracteriza

nenhum
dos
vícios
do art. 1022 do CPC, e, sempre é
bom

lembrar
, que
os
embargos
declaratórios

possuem

cognição

limitadíssima
,
cuja

abrangência

não

abarca
nova
apreciação
do
mérito
do
recurso
,
nem

mesmo

em

caso
de
constatado

erro
in
judicando
.

Pelo
exposto
,
rejeito

os
embargos de
declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Peço
vista
antecipada

dos autos para
melhor

análise
.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguard
o

o
pedido de vista
dos autos
.

EM 3 DE DEZEMBRO DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2º VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. O RELATOR JULGOU PELO DESPROVIMENTO. O 1ª VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024